Tribunal: TJSP
Processo: 1001917-76.2020.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Tarifas – Adoção de teses fixadas no julgamento dos REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ) e 1.639.259-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC - Tarifa de Registro de Contrato ou de Gravame - Peculiaridade do caso - Singularidade quanto à

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Cédula de Crédito Bancário – Tarifas – Adoção de teses fixadas no julgamento dos REsp nos 1.578.553-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28/11/2018, STJ) e 1.639.259-SP (Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 12/12/2018, STJ), na forma do art. 1036 do CPC - Tarifa de Registro de Contrato ou de Gravame - Peculiaridade do caso - Singularidade quanto à questão de fato - Prova nos autos da efetiva prestação dos serviços remunerados pela referida tarifa – Ônus que cabia ao réu, do qual se desincumbiu (artigo 373, II do CPC) – Abusividade da cobrança – Não reconhecimento – Devolução incabível – Sentença reformada.
Seguro proteção financeira – Abusividade – Reconhecimento – Adoção de teses fixadas no julgamento do REsp no 1.639.320/SP e REsp no 1.639.259/SP, Tema 972, na forma do artigo 1.036 do CPC – Opção de escolha de seguradora – Ausência de demonstração – Ônus do réu (CPC artigo 373, II) – Não atendimento – Devolução na forma simples, com incidência de correção monetária da data da cobrança indevida e de juros de mora a partir da citação, à taxa de 1% ao mês (Código Civil artigo 406) – Compensação (crédito e débito de igual natureza) – Possibilidade – Artigo 368 do Código Civil – Repetição em dobro – Artigos 42 do CDC e 940 do Código Civil – Requisitos – Má-fé – Inocorrência – Não comprovado dolo ou malícia do credor – Observância da Súmula 159 do STF – Sentença reformada em parte para julgar a ação procedente em parte em menor extensão – Sucumbência recíproca ainda caracterizada – Aplicação do artigo 85, §2o e §11 e artigo 86 do CPC.
Recurso provido em parte.